Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA ORAL. DESNECESSÁRIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA E AVALIAÇÃO NO LOCAL. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LAUDO DE VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
2. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC.
3. In casu, ao contrário do sustentado pelo apelante, o d. juízo a quo, nos termos dos incisos II a IV do art. 357 do CPC, proferiu decisão saneadora, no qual fixou os pontos controvertidos, especificando, inclusive, o meio de prova adequado para o deslinde da questão; qual seja: perícia e avaliação no local.
4. A produção da prova oral em nada contribuiria para o desfecho da lide, pois a prova técnica realizada – perícia e avaliação no local – mostrou ser o meio necessário, adequado e suficiente para a resolução do mérito da causa.
5. Ultimada a perícia e a avaliação no local, o juízo originário intimou as partes para se manifestarem a respeito do laudo de avaliação; o qual foi homologado diante da ausência de impugnação.
6. Recurso desprovido.